Tribunal: TJSP
Processo: 1006180-35.2024.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*SENTENÇA – ANULAÇÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL – Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc), inexistência de débito com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral - Extinção ao argumento de que a autora não comprovou ter tentado a solução extrajudicial – Insurgência – Acolhimento – Petição inicial que preenche os

Ementa:
*SENTENÇA – ANULAÇÃO - INDEFERIMENTO DA INICIAL – Ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc), inexistência de débito com restituição de valores em dobro e indenização por dano moral - Extinção ao argumento de que a autora não comprovou ter tentado a solução extrajudicial – Insurgência – Acolhimento – Petição inicial que preenche os requisitos do art. 319 e 320 do CPC – Esgotamento da via administrativa não é pré requisito para o manejo da demanda - Princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional (CF, art. 5o, inciso XXXV) – Requisitos necessários ao processamento da ação preenchidos – Manutenção da decisão que implicaria em violação ao direito de acesso, o que deve ser coibido - Sentença anulada, a fim de que o processo siga seus ulteriores termos – Recurso provido para esse fim, nos termos do presente acórdão.*